Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. HARMONIA E COESÃO COM DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O objetivo do art. 12 da Lei n. 10.826/2020 é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Se a confissão extrajudicial do acusado acerca da propriedade da arma de fogo mostra-se coerente e harmônica com os depoimentos prestados pelos policiais civis, em Juízo, sobre os fatos, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão do artefato (cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, suspeito de tentativa de homicídio), mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, somente para alterar a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão para 1 (um) ano de detenção, sem alteração dos demais termos da sentença.